Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DE RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação.
2. No caso dos autos, em particular, a decisão que aplica a sanção prevista no artigo 77, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não se reveste de urgência, aferida pela inutilidade da sua apreciação mediante Recurso de Apelação, tampouco acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte.
3. Agravo de Instrumento não conhecido.